Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-45.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. ALIENAÇÃO DOS DIREITOS SOBRE IMÓVEL ANTES DE DECRETADA A SUA INDISPONIBILIDADE EM AUTOS DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA MEDIDA CONSTRITIVA NA MATRÍCULA DO BEM. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ.

1. Apelação contra a sentença que rejeitou os embargos de terceiro opostos pela adquirente dos direitos sobre imóvel cuja indisponibilidade foi decretada no bojo de Ação de Improbidade Administrativa em fase de cumprimento de sentença.

2. O Distrito Federal, além de não ser parte nas demandas originárias, não será beneficiado por eventual numerário decorrente de constrições de bens da embargada, circunstâncias que evidenciam a sua ilegitimidade passiva nos embargos de terceiro.

3. Enuncia a Súmula 375/STJ que “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

4. No caso, a alienação dos direitos sobre o imóvel objeto dos autos ocorreu antes da decretação de indisponibilidade do bem nos autos do cumprimento da sentença proferida na Ação de Improbidade Administrativa, e não há elementos suficientes a evidenciar que a embargante tenha agido de má-fé na aquisição do imóvel, razão pela qual deve ser rejeitada a alegação de fraude à execução, e reformada a sentença para acolher os embargos de terceiro.

5. Apelação conhecida e provida.